Tribunal: TJSP
Processo: 2109616-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Cautelar – ICMS - Tributo depositado em ação de consignação em pagamento – Inscrição de CDAs no CADIN – Inadmissibilidade – Fazenda que deve verificar a correção dos depósitos nos autos da ação consignatória – Pedido de retirada dos títulos da dívida ativa - Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109616-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante IN-
DÚSTRIA DE EMBALAGENS CONFIANÇA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109616-12.2019.8.26.0000 -Voto no 29.401-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2109616-12.2019.8.26.0000.
Comarca de ITAQUAQUECETUBA 2a Vara Cível Juiz Alexandre Muñoz.
Agravante: INDÚSTRIA DE EMBALAGENS CONFIANÇA LTDA.
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.401.4.5

AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela Cautelar ICMS - Tri-
buto depositado em ação de consignação em pagamento Inscri-
ção de CDAs no CADIN Inadmissibilidade Fazenda que deve
verificar a correção dos depósitos nos autos da ação consignatória
Pedido de retirada dos títulos da dívida ativa - Decisão reforma-
da Recurso de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida no pe-
dido de tutela cautelar antecedente, 2 que indeferiu liminar para retirar da dívida
ativa as CDAs de nos 1.064.097.681 e 1.064.260.777.
Sustenta que os valores exigidos estão suspensos em razão de
depósito em ação de consignação em pagamento no 0017477-05.2005.8.26. 0178,
ajuizada em razão de estar sendo cobrada pelos tributos de ICMS e ISSQN; os dé-
bitos das CDAs foram inscritos no CADIN, causando dificuldades em realizar ope-
rações financeiras e obtenção de crédito; a inscrição no CADIN é irregular. Pleiteia
a antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a liminar negada em
primeira instância.
Recurso recebido com antecipação da tutela recursal; infor-
mações dispensadas; sem resposta da agravada. 3
Fundamentação
1 Reproduzida à fl. 42.
2 Feito no 1000884-90.2019.8.26.0278.
3 Despacho, fls. 56/57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109616-12.2019.8.26.0000 -Voto no 29.401-JV
3
Discorre a agravante que a inscrição no CADIN é indevida,
pois os valores constantes das CDAs de nos 1.064.097.681 e 1.064.260.777 foram
consignados em ação própria. 4
Pede que seja o recurso conhecido, concedendo-se tutela de
urgência para que o nome da empresa seja retirado do CADIN referente às CDAs
de número 1.064.260.777 e 1.064.097.681, reformando a decisão ora impugnada.
Sustenta que, na dúvida se sua atividade dá origem a fato ge-
rador de ICMS ou ISSQN, ajuizou ação de consignação em pagamento ainda pen-
dente de decisão final, por isso realiza todo mês o depósito nos autos dos valores
devidos. Portanto, é indevida a inscrição em dívida ativa, pois está suspensa a exi-
gibilidade do crédito tributário.
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e tão
somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em sede de
agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
A r. decisão agravada assim dispôs:
Vistos. Recebo a manifestação de fls.55/56 como aditamento da inicial. Anote-se. Os ele-
mentos de convicção amealhados aos autos não permitem aferir a ilegalidade do ato. Os
fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o contraditório. Note-
se que, diferentemente do trivial, pretende a parte autora medida liminar para retirada da
dívida ativa. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se e intime-se a ré
para contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 05 (cinco)
dias, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Civil. Não sendo contestado o pe-
dido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em
que o juiz decidirá dentro de 05 (cinco) dias. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal
deve ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado
nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adi-
4 Fls. 31/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109616-12.2019.8.26.0000 -Voto no 29.401-JV
4
antamento de novas custas processuais (artigo 308CPC)”.
Contudo, estão presentes elementos que permitem alterar a r.
decisão. A agravante apresentou certidão expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado que comprova a indevida inscrição no CADIN. 5 A FESP, por sua vez, alega
em sua defesa que o pedido estaria prejudicado porque teria retirado os referidos
títulos do CADIN antes da determinação judicial, 6 o que significa inequívoco re-
conhecimento de que a inscrição é mesmo indevida.
Ademais, presente o fumus boni iuris, já que o débito tributário
está sendo depositado em ação de consignação em pagamento, o que resulta no
efeito de suspensão da exigibilidade do crédito; a inclusão das CDAs na dívida ati-
va é irregular, cabe à FESP verificar a correção dos depósitos na consignatória.
Também não causa dano à Fazenda aguardar o desfecho daquela ação para cobrar
eventual saldo em aberto.
Ante o exposto, mantenho a liminar que reformou a r. decisão
agravada, para determinar a exclusão das CDAs de nos 1.064.097.681 e
1.064.260.777 do CADIN, até decisão final da ação principal. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA

RELATOR
5 Certidão, fls. 57/58.
6 Autos principais, fls. 80/91.